Tribunal: TJDFT
Processo: 0707176-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707176-19.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO DE ARAUJO SOARES, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, LEONARDO DE ARAUJO SOARES DESPACHO Em atenção a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões (id. 23812538), intime-se a apelante, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora